Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709648-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCIA MARIA FERREIRA DE ANDRADE, MARCIA MARIA MOREIRA FERNANDES, MARCIA PEREIRA DO COUTO, MARCIA REGINA COELHO DE SOUSA DA SILVA, MARCIA REGINA MARQUES, MARCIA ROSANGELA DA CUNHA RAMOS, MARCIA SUZANA DIAS, MARCIA RODRIGUES FERREIRA, MARCIANA MARIA DE LIMA SANTOS D E S P A C H O Em observância ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n. 1301935/DF. Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator